Tribunal: TJSP
Processo: 1006670-58.2025.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIGAÇÕES DESTINADAS À COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIROS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. ACOLHIMENTO PARCIAL. Omissão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva verificada, matéria apreciável em segundo grau (art. 1.013, §3o, III, CPC). Preliminar afastada, tendo em vista que a empresa de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIGAÇÕES DESTINADAS À COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIROS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. ACOLHIMENTO PARCIAL. Omissão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva verificada, matéria apreciável em segundo grau (art. 1.013, §3o, III, CPC). Preliminar afastada, tendo em vista que a empresa de cobrança que realiza os contatos integra a cadeia de consumo, restando configurada pertinência subjetiva. Ligações de cobrança dirigidas ao autor por dívida de terceiro com confissão da ré. Falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC). Obrigação de fazer para cessação dos contatos e exclusão do número telefônico dos cadastros de terceiro, com fixação de astreintes. Dano moral não configurado, por ser mero aborrecimento. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.